Tribunal: TJES
Processo: 5005913-21.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005913-21.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LILIANE FERREIRA NUNES CAPUCHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTAS DA AUTORA QUE FORAM HACKEADAS NAS REDES SOCIAIS “FACEBOOK” E “INSTAGRAM”. PERFIS INVADIDOS. PUBLICAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE APLICAR GOLPES EM NOME DA AUTORA. FORTUITO INTERNO. ATO DE TERCEIRO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005913-21.2024.8.08.0006

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida: LILIANE FERREIRA NUNES CAPUCHO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTAS DA AUTORA QUE FORAM HACKEADAS NAS REDES SOCIAIS “FACEBOOK” E “INSTAGRAM”. PERFIS INVADIDOS. PUBLICAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE APLICAR GOLPES EM NOME DA AUTORA. FORTUITO INTERNO. ATO DE TERCEIRO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
A demanda versa sobre ação indenizatória ajuizada por usuária das redes sociais Facebook e Instagram, que teve seus perfis pessoais invadidos por terceiros, os quais passaram a utilizá-los para aplicar golpes, fazendo uso indevido de sua imagem e de fotografias privadas. A autora alegou falha na prestação dos serviços da plataforma Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., ao não viabilizar a recuperação das contas, tampouco suspender os perfis comprometidos, apesar das reiteradas denúncias e solicitações administrativas.
2.
O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da ré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, além de determinar a adoção das providências técnicas para o restabelecimento dos perfis.

3.
Inconformada, o réu interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de falha no serviço, vez que todos os usuários das plataformas Instagram e Facebook dispõem de possibilidades e ferramentas necessárias tanto para manutenção de segurança como também para o restabelecimento de conta caso invadida; no mais, em síntese, defende o descabimento da condenação indenizatória. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, afastando-se a condenação em danos morais. Subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

4.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva da Ré pela falha na segurança de suas plataformas, o que permitiu a invasão das contas da autora, bem como a necessidade de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Prima facie
, a relação jurídica
sub examine
é nitidamente de consumo e, por isso, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo instituído pela Lei nº 8.078/90, sobretudo quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual do consumidor.

7.
Fixadas tais premissas, não vinga o recurso, pois a r. sentença de primeiro grau deu à lide o correto desate, o que permite seja ela mantida. Explico.

8.
Restou demonstrado e incontroverso nos autos que a recorrida teve as suas contas do Facebook e Instagram hackeadas, com a utilização de seus perfis para aplicação de golpes em seus seguidores, perdendo o acesso das mesmas.

9.
Os meios disponibilizados para recuperação da conta no site do réu não foram suficientes, o que se evidencia pela necessidade de propositura da demanda, bem como pelos documentos juntados à ID. 13729166, 13729167 e 13730495 - Pág. 2.

10.
Diante desse contexto, ao fornecer serviço de hospedagem de perfis pessoais ou de pessoas jurídicas em seu site, o réu, por consequência lógica, também assume a obrigação de possibilitar aos consumidores meios para recuperação do acesso, principalmente em casos de fraude, nos quais os seus usuários além de perderem o acesso à conta, não conseguem reconfigurar o acesso, em razão de, usualmente, os fraudadores rapidamente trocarem todos os dados que possibilitariam tal reconfiguração, assim como ocorrido nesse caso.

11.
Dessarte, em análise ao conjunto probatório do feito, é inegável a falha na prestação de serviços, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
e, por via reflexa, a existência de responsabilidade civil do recorrente, por ser este o
responsável pela segurança dos dados de seus usuários e, uma vez notificado sobre qualquer vazamento indevido de informações, tem o dever de corrigir tal falha.

12.
Embora o réu sustente a segurança das plataformas, e invoca a seu favor os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade”, não se encontra no processo qualquer elemento a indicar que a autora não adotou todas as indicações constantes no referido Termo de Uso, prova que competia ao réu efetivar, de forma a afastar sua responsabilização.

13.
Ademais, a segurança dos serviços prestados constitui princípio da política nacional das relações de consumo, previsto nos arts. 4º,
caput
e V, e 8º, do CDC. Assim, a empresa requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do CDC. Dessa forma, restou configurada falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), impondo-se a condenação à indenização pelos danos suportados pela consumidora, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

14.
O dano moral é evidente, porquanto a utilização fraudulenta por terceiros das contas nas plataformas Instagram e Facebook é o bastante para abalar a credibilidade da autora perante seus seguidores, em nítida afronta à sua honra.

15.
A indenização respectiva deve ser sempre estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido. Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva, que gere a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido. Sopesadas essas circunstâncias no caso sob análise, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) imposto na sentença é necessário para a reparação do mal causado.

V. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Ante a sucumbência recursal, condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “O fornecedor de serviços de rede social responde objetivamente pelo dano moral decorrente de falhas de segurança que permitam a invasão de contas de usuários e sua utilização de forma fraudulenta”.

2. “O dano moral “in re ipsa”, decorre da invasão de conta da consumidora e da utilização da conta para a prática de golpes.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 4º,
caput
, V, 6º, VI, X, 8º e 14, § 3º; CC, arts. 186 e 927.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)